Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600326-59.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
19/12/2024
Número: 0600326-59.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 16/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral -
AIJE nº 0600326-59.2024.6.16.0051, que julgou improcedentes os pedidos iniciais desta
investigação judicial eleitoral. (Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela
Coligação Morretes Pode Muito Mais (SOLIDARIEDADE, FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA/PRTB/PL),
representada por Erick Jean Kasmirosk, em face de Sebastião Brindarolli Junior, Prefeito de
Morretes/Pr e candidato à reeleição e Vitor Angelo Bertolin, candidato ao cargo de Vice-Prefeito,
por suposta prática de abuso de poder de político e de condutas vedadas, descumprindo o
estabelecido no artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, artigos 73, incisos I e II, e 74, da Lei nº.
9.504/97. Narra a inicial que os requeridos fazem uso de bens, serviços públicos e propaganda
institucional em favor de sua candidatura, em violação ao artigo 37, § 1º, da Constituição Federal,
na medida em que o atual prefeito realiza propaganda institucional e promoção pessoal do
administrador em seu perfil nas redes sociais. Assim, o representado Sebastião, candidato à
reeleição, publicou em suas redes sociais vídeos fazendo uso de bens públicos e de servidores
públicos, caracterizando abuso de poder político e de autoridade). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MORRETES PODE MUITO MAIS
[SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES -
PR (RECORRENTE)
CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL (ADVOGADO)
VITOR ANGELO BERTOLIN (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
BERNARDO GURECK BORBA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319317
19/12/2024
13:21
Acórdão
Acórdão

Num. 44319317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.020
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600326-
59.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: MORRETES PODE MUITO MAIS [SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES - PR
ADVOGADO: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - OAB/PR46863-A
RECORRIDO: SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
RECORRIDO: VITOR ANGELO BERTOLIN
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: BERNARDO GURECK BORBA - OAB/PR120173
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024. AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTAS VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73 DA LEI Nº 9.504/97. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. VÍDEOS GRAVADOS EM EVENTO CÍVICO, OBRAS
PÚBLICAS E PRÉDIOS PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE
FINALIDADE
OU
USO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CONDUTA
VEDADA.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS PARA ABUSO DE PODER
POLÍTICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Morretes Pode
Muito Mais contra sentença do Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que
julgou improcedente Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta contra
Sebastião Brindarolli Júnior, prefeito e candidato à reeleição, e Vitor Angelo

Num. 44319317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
Bertolin, vice-prefeito, por entender que não restou configurada a prática de
condutas vedadas e de abuso de poder político.
1.2 A recorrente alega uso indevido de bens públicos, servidores e símbolos
oficiais em propagandas eleitorais divulgadas em redes sociais particulares e
participação irregular em evento cívico de 7 de setembro.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a mera publicação nas redes
sociais do gestor e de apoiadores políticos de feitos administrativos, sem
notícias de utilização de recursos públicos para a produção e a divulgação do
ato, não implica violação à legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a gravação e divulgação de
vídeos em evento cívico, obras públicas e prédios públicos configuram as
condutas vedadas previstas no 73, inciso I, inciso II, inciso III, inciso VI,
alínea "b", da Lei n. 9.504/1997; ii) saber se houve abuso de poder político
capaz de comprometer a legitimidade do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97 veda o uso de bens e materiais
públicos em favor de candidaturas.
3.2 A mera captação de imagens, seja para fins de promoção da candidatura,
seja como instrumento de críticas em desfavor de adversários da disputa
eleitoral, não configura conduta vedada desde que realizada em espaços que
sejam acessíveis a todas as pessoas e não interfira na rotina e no
funcionamento ordinário do serviço público.
3.3 Na hipótese, os vídeos divulgados foram produzidos em locais abertos,
acessíveis ao público em geral, sem comprovação de interferência na rotina do
serviço público e do uso da máquina pública em prol da campanha, o que
afasta a conduta vedada do art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97.
3.4 O art. 73, inciso II, da Lei nº 9.504/97 veda o uso de materiais ou serviços
custeados pelos Governos ou Casas Legislativas em benefício de candidato,
partido ou coligação.
3.5 Inexiste qualquer evidência de que os vídeos e as gravações realizadas no
contexto do evento cívico de Sete de Setembro tenham sido produzidos com
recursos públicos colocados à disposição do Chefe do Executivo para o
exercício de suas atribuições funcionais.

Num. 44319317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
3.6 O art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/97 veda o desvio de servidores ou
empregados públicos do Poder Executivo durante o período de expediente
para atuar em prol de candidatura.
3.7 No caso em análise, não há demonstração de que os servidores públicos
que aparecem nos vídeos protagonizaram atos de campanha, em horário de
expediente, em favor do candidato, o que afasta a conduta vedada do art.
73, inciso III, da Lei nº 9.504/97.
3.8 O art. 73, inciso IV, alínea "b", da Lei nº 9.504/97 veda publicidade
institucional nos três meses que antecedem o pleito, salvo casos de grave
necessidade pública. Conforme jurisprudência do TSE e deste Tribunal, a
vedação aplica-se exclusivamente a publicidades autorizadas por agentes
públicos e custeadas com recursos estatais.
3.9 Na hipótese, as postagens foram realizadas no perfil pessoal do recorrido,
sem uso de recursos públicos, não havendo que se falar em conduta vedada.
3.10 Os eventos de Sete de Setembro, como celebração cívica de caráter
nacional, são tradicionalmente realizados em âmbito municipal, estadual e
federal, independentemente de quem ocupe a Chefia do Executivo. A sua
organização é atribuída à Administração Pública, e não à pessoa do gestor,
estando vinculada a um calendário oficial de comemorações e protocolos
cívicos que visam à exaltação dos valores patrióticos e históricos do país. Não
há qualquer indício de que a realização do desfile e a participação dos
presentes tenham ocorrido exclusivamente em função da atuação pessoal do
prefeito e com finalidade eleitoral.
3.11 Para configuração do abuso de poder político é necessário um conjunto
probatório robusto, que demonstre conduta grave e capaz de comprometer a
legitimidade do pleito, conforme art. 22 da LC nº 64/90. No caso, não restou
demonstrada repercussão grave ou interferência na igualdade de oportunidades
entre candidatos.
3.12 Aplica-se o princípio do in dubio pro sufragio, em homenagem à
soberania popular e à liberdade do voto, nos termos do art. 1º, I, da
Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO para manter a sentença que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de julgamento: "A mera divulgação de vídeos em redes sociais
privadas, com imagens de locais públicos e eventos cívicos acessíveis a todos,

Num. 44319317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
sem uso comprovado de recursos públicos ou desvio de finalidade, não
configura conduta vedada, nos termos do art. 73 da Lei nº 9.504/97, nem
abuso de poder político, na ausência de gravidade e impacto sobre a
legitimidade do pleito."
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, I, II, III, VI, b; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22.Constituição Federal, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada: - TSE, AgR-REspe nº 1519-92/MG, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE 28/6/2019. - TSE, REspE nº 29727/RJ, Rel.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, publ. 14/12/2017. -TSE, RO nº
060219665, Acórdão de 10/3/2020. - TSE, AgR-REspe nº 060029448, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, DJE 20/10/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação Morretes Pode Muito Mais em face
da sentença proferida pelo juízo da 051ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a ação
de investigação judicial eleitoral proposta pela recorrente em face de Sebastião Brindarolli
Júnior e de Vitor Angelo Bertolin, candidatos à reeleição aos cargos de prefeito e de vice-
prefeito de Morretes, sob o fundamento de que não houve comprovação suficiente da
prática de conduta vedada a agente público, revestida de gravidade capaz de interferir na
vontade do eleitor.
Em suas razões recursais (ID 44138522), a Coligação Morretes Pode Muito Mais
sustentou, em síntese, que: a) a presente demanda foi proposta com o intuito de apurar a
prática de abuso de poder político e uso indevido de bens e recursos públicos, por parte
do candidato à reeleição ao cargo de prefeito de Morretes, Sebastião Brindarolli Junior, e
de seu candidato a vice-prefeito, Vitor Angelo Bertolin; b) os vídeos anexados aos autos
comprovam que o recorrido, Sebastião Brindarolli Junior, utilizou servidores públicos,
máquinas da prefeitura, instalações públicas e símbolos oficiais em propagandas
eleitorais divulgadas em suas redes sociais, o que configura abuso de poder político, nos
termos do artigo 73 da Lei nº 9.504/97; c) o recorrido, na condição de prefeito, participou
ativamente no evento cívico de 7 de setembro de 2024 e, utilizando-se da estrutura

Num. 44319317 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
pública e do prestígio de sua função, fez clara menção à sua campanha eleitoral, ao
proferir as palavras “Bora! Bora Brasil! Bora 55! Bora Morretes!”, slogan e nome de sua
coligação; d) da mesma forma, a publicação de vídeos nos quais o recorrido aparece em
obras públicas em andamento (obra em ginásio municipal de esportes, recapeamento
asfáltico e colocação de paralelepípedos), configura grave afronta ao pleito, eis que o
artigo 73, incisos III e VI, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente o uso de bens e de
servidores públicos em atividades de campanha eleitoral, especialmente durante o horário
de expediente, e e) ao transferir a propaganda institucional para seu perfil pessoal, o
recorrido violou condutas proibidas e desequilibrou o pleito, já que fez uso de bens
públicos, aproveitou-se de evento, imóveis, maquinários e servidores, misturando o
público com o privado, pessoalizando as realizações que deveriam ser atribuídas ao ente
público. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da
sentença para julgar procedente a ação, reconhecendo-se o abuso de poder político e a
prática de condutas vedadas em todos os atos descritos na inicial, com as seguintes
consequências: 1) cassação dos registros de candidatura ou diplomas de Sebastião
Brindarolli Junior e Vitor Angelo Bertolin, nos termos do artigo 73 da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90; 2) declaração de inelegibilidade dos recorridos
para as eleições que se realizarem nos próximos 8 anos, conforme dispõe o artigo 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90, e 3) aplicação da multa prevista no artigo 73,
§§ 4º e 8º, da Lei nº 9.504/97, no patamar máximo, em razão da gravidade e do alcance
das condutas praticadas. Pugnou, ainda, que as provas já apresentadas sejam
integralmente analisadas, com especial atenção às evidências audiovisuais que
demonstram o uso de recursos públicos para a promoção da campanha dos recorridos e,
liminarmente, a imediata suspensão das redes sociais do recorrido, para o fim de impedir
a continuidade da propaganda eleitoral irregular.
Em sede de contrarrazões (ID 44138539), os recorridos aduziram que: a) as razões
recursais limitam-se à repetição dos pontos já tratados na exordial, configurando violação
ao princípio da dialeticidade recursal, o que resulta na impossibilidade de conhecimento
do recurso; b) não há provas ou certificação da existência das publicações, a qual
somente poderia ser validada por meio de ata notarial, o que impossibilita o conhecimento
da pretensão recursal; c) todo o material de campanha do então candidato à reeleição foi
produzido por empresa contratada e não com uso da máquina pública; d) o evento de 7
de setembro é aberto ao público e, assim sendo, os candidatos da oposição também
poderiam ter feito filmagens no local; e) o ginásio de esportes municipal e o local onde
estava sendo feito o recapeamento asfáltico são abertos ao público, podendo qualquer
candidato fazer imagens para sua campanha nestes locais, como o fez o candidato da
coligação recorrente; f) é permitido ao candidato divulgar os feitos de sua gestão e
realizações governamentais em suas redes sociais pessoais, mesmo durante o período
eleitoral. O entendimento do TSE é de que, nessa circunstância, não é possível presumir
a utilização da estrutura administrativa para tais publicações; g) o adversário político do
candidato à reeleição também gravou vídeos nos mesmos locais, porém, enquanto o
prefeito fazia elogios, seu opositor apresentava críticas, configurando, dessa forma, uma
perfeita paridade de armas, e h) o recorrente não demonstrou como o comportamento dos
representados impactou a eleição, tampouco de que forma foi prejudicado pelos vídeos
impugnados. Ao final, pugnaram pelo não conhecimento e desprovimento do recurso.

Num. 44319317 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
Em virtude da realização das eleições municipais em 06/10/2024, não se conheceu do
pedido de concessão de tutela de urgência recursal, uma vez que o interesse jurídico no
pedido liminar formulado deixou de subsistir (ID 44143334).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso, por entender que: a) a mera publicação nas redes sociais do gestor e de
apoiadores políticos de feitos administrativos, sem notícias de utilização de recursos
públicos para a produção e a divulgação do ato, não implica violação da legislação
eleitoral, uma vez que não se trata de publicidade institucional, às custas do erário; b) as
propagandas eleitorais veiculadas nas redes sociais de Sebastião Brindarolli Junior foram
feitas em locais acessíveis a todas as pessoas; c) não há comprovação de que os
servidores municipais ou contratados, que aparecem em imagens de execução de obra
pública, estejam protagonizando atos de campanha durante o horário de expediente; d) o
candidato da coligação recorrente, também se valeu dos mesmos locais para capturar
imagens para sua campanha, e e) não consta dos autos qualquer elemento de prova apto
a comprovar a efetiva disponibilização em rede social, do vídeo que trata do ato cívico de
7 de setembro (ID 44188706).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade do recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Ausência de Dialeticidade Recursal
O recorrido arguiu, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sob o
argumento de que a recorrente não teria impugnado de maneira clara e específica os
fundamentos que sustentaram a decisão recorrida.
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico pátrio, exige
que o recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões que
justificam a reforma ou anulação da decisão recorrida.
Essa exigência está vinculada ao art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil,
aplicável de forma subsidiária ao processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus de
apresentar "os fundamentos de fato e de direito" que embasam o pedido de reforma.
O Tribunal Superior Eleitoral, em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior
Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre quando o
recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada ou formula argumentação
genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença ou acórdão

Num. 44319317 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
atacado (TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de
15/11/2022). Em outras palavras, a mera insatisfação com a decisão ou a reprodução de
alegações feitas anteriormente não supre o requisito da dialeticidade.
No caso dos autos, observa-se que a recorrente, embora tenha reproduzido parte da
petição inicial, apresentou argumentos específicos para rebater os fundamentos utilizados
pelo juízo de origem. Nas razões recursais, a recorrente questiona, de forma clara e
fundamentada, a conclusão do juízo a quo, ao apontar possíveis erros na análise das
provas e na interpretação dos fatos relacionados à suposta conduta vedada e abuso de
poder político. O recurso não se limita a repetir alegações genéricas ou dissociadas da
controvérsia debatida na sentença, cumprindo, assim, a exigência de motivação própria e
dialética.
Dessa forma, a tese de ausência de dialeticidade recursal não merece acolhimento, uma
vez que o recurso atende ao requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, e não
configura mera insurgência desprovida de fundamentação.
c) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à suposta prática das condutas vedadas previstas no 73, inciso I,
inciso II, inciso III, inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, e de abuso de poder político,
decorrentes de vídeos divulgados pelo recorrido, Sebastião Brindarolli Júnior, atual
prefeito de Morrestes e candidato à reeleição, em seu perfil pessoal.
A coligação recorrente alega que os investigados utilizaram eventos públicos, como o
desfile de Sete de Setembro, para promover sua imagem pessoal e eleitoral, fazendo uso
indevido de símbolos, servidores e bens públicos. Argumenta, ainda, que os investigados
aproveitaram suas posições institucionais para realizar atos com conotação eleitoral,
promovendo suas campanhas durante eventos oficiais e obras em andamento.
Para fundamentar seus argumentos, apresentou os seguintes arquivos:
ID 44138433 – vídeo de propaganda eleitoral, gravado no desfile
realizado no dia sete de setembro, em que o recorrido agradece a
presença de todos, e encerra com a frase “Bora 55”. A filmagem
acontece na rua, aparentemente em frente à prefeitura.
ID 44138434 – vídeo gravado na Rua Sete de Março, exibindo obra de
colocação de paralelepípedos, informando a realização de outras
obras, com a divulgação de imagem externa de um posto de saúde e
de uma estrada aparentemente rural. Não há qualquer menção ao
pleito ou à propaganda eleitoral.
ID 44138435 e ID 44138440 – vídeo gravado na rua divulgando obra
de recape e recolocação de asfalto, com convite para a população
conferir de perto o que está sendo feito de bom para o município. Não

Num. 44319317 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
há qualquer menção ao pleito ou à propaganda eleitoral.
ID 44138436 e ID 44138443 – vídeo de campanha eleitoral, que inicia
com a logo do candidato recorrido e imagem aérea da quadra de
esportes Sérgio Luis Ramos. No vídeo, o candidato divulga reforma do
ginásio, que é aberto à população, bem como o projeto “meu
campinho”. Ainda, traz a imagem externa de uma escola, com o
candidato caminhando na rua e prometendo a respectiva reforma.
Também exibe a imagem externa de um posto de saúde. Encerra o
vídeo com a frase “Bora Morretes, 55!”.
ID 44138438 e ID 44138442 – vídeo de propaganda eleitoral, com
promessa de reforma de escolas, gravado do lado externo de uma
escola, cumprimentando uma criança na rua, mostrando crianças na
rua embarcando em ônibus escolar. Não há imagens do candidato no
ambiente interno da escola. Há imagem de uma criança escrevendo,
mas não é possível constatar se é aluna da escola, e se a imagem foi
gravada no interior da escola.
ID 44138441 – vídeo de propaganda eleitoral, gravado na rua, em um
ato de caminhada promovido pelo candidato, com pessoas que
aparentemente eram seus cabos eleitorais, e com servidora da Defesa
Civil supostamente uniformizada.
Embora os recorridos sustentem a inexistência de provas ou certificação quanto à
veiculação das publicações, verifica-se que no ID 44138437 consta uma verifact que
comprova a divulgação de todos os vídeos no perfil pessoal do candidato, o que é
suficiente para atestar a existência das referidas publicações.
Para melhor apreciação controvérsia, passo à análise separada das possíveis ilegalidades
postas à análise judicial.
b.1) Da Alegada Prática de Condutas Vedadas
O artigo 73 da Lei n. 9.504/97 prevê que a prática de determinadas condutas por parte de
agentes públicos tem o condão de alterar a igualdade de oportunidades dos concorrentes
ao pleito eleitoral.
Sobre a necessária isonomia entre os candidatos, Eneida Desiree Salgado leciona que:
A Constituição estabelece como norma estruturante do Direito Eleitoral o princípio
constitucional da máxima igualdade entre os candidatos. Essa escolha reflete-se no
princípio republicano e na ideia de igualdade construída na Constituição, que impõe uma
regulação das campanhas eleitorais, alcançando a neutralidade dos poderes públicos, a
vedação ao abuso de poder econômico e a imparcialidade dos meios de comunicação. A
campanha eleitoral mostra se a eleição é livre e justa.

Num. 44319317 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
O efetivo exercício do direito de ser votado encontra limitação no respeito à igualdade
prescrita no texto constitucional, tratando-se de indireta garantia ao pleno exercício do
voto livre e informado, consectário da democracia brasileira.
A referida máxima, somada à impessoalidade, incide, por igual, na atuação dos agentes
públicos em suas campanhas eleitorais, de modo que a máquina pública deve adotar
posição eminentemente neutra em relação aos administrados no que tange à disputa.
A propósito das condutas vedadas suscitadas pela recorrente, o artigo 73, incisos I, II, III,
e inciso VI, alínea "b", da Lei n. 9.504/1997, estabelece que:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis
ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção
partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que
excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que
integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de
expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
Sobre a conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da referida Lei, Rodrigo López
Zílio[1] ensina que:
O disposto no inciso I do art. 73 da LE não restringe a utilização de imagens de bens
públicos ou obras públicas em atos de propaganda eleitoral, dentro do período
regulamentar, já que a apresentação de imagens – positivas ou negativas – dentro do
contexto enfocado, insere-se dentro da dialética inerente ao processo eleitoral. A conduta
vedada é o efetivo uso ou cessão de bens públicos, e não veiculação, reprodução ou
imagens desses bens. Conforme assentado pelo TSE, “o que a lei veda é o uso efetivo,
real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples captação de imagem de
bem público” (Representação nº 3267-25/DF - j. 29.03.2012 - DJe 21.05.2012). No
entanto, caso o ato de divulgação das imagens do bem público somente possa

Num. 44319317 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
ocorrer por intermédio de um acesso privilegiado a certos locais ou autorização
especial de determinadas pessoas, valendo-se o partido ou candidato de sua
posição particular à frente da administração pública e sem possibilitar o acesso
idêntico aos demais contendores, perceptível a quebra de isonomia e assim, a
possibilidade de configuração da conduta vedada.”
O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para configuração da conduta vedada descrita
no artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, é necessário que a cessão ou utilização de bem
público seja feita em benefício de candidato, violando-se a isonomia do pleito. O que a lei
veda é o uso efetivo, real, do aparato estatal em prol de campanha, e não a simples
captação de imagens de bem público. Ausente o benefício a determinada candidatura,
não há como se ter por violada a igualdade entre aqueles que participaram da disputa
eleitoral"[2].
Ainda, o Tribunal Superior Eleitoral orienta que “para que seja constatada a mera
captação de imagens, é necessário que não haja a identificação expressa do
estabelecimento público, servindo o local apenas como pano de fundo, a fim de ilustrar as
propostas dos candidatos para as áreas relacionadas ao local das filmagens”[3]
Nesse ponto, friso que é entendimento jurisprudencial dominante que a mera captação de
imagens, seja para fins de promoção da candidatura, seja como instrumento de críticas
em desfavor de adversários da disputa eleitoral, não configura conduta vedada desde que
realizada em espaços que sejam acessíveis a todas as pessoas. A propósito:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
USO DE BENS PÚBLICOS EM PROPAGANDA ELEITORAL. ACESSO A ESPAÇO
RESTRITO EM UNIDADE DE SAÚDE E AMBULÂNCIA. CONFIGURAÇÃO OBJETIVA
DO ILÍCITO. MULTA INDIVIDUAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM
EXAME
1. Representação proposta por Altair José Gasparetto contra Clovis Mateus Cuccolotto e
Valdir Wiesenhutter, prefeito e vice-prefeito de São João, por conduta vedada em período
eleitoral, consistente no uso de bens públicos para captação de imagens em unidade de
saúde e ambulância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a captação de imagens em local de
acesso restrito na unidade de saúde e na ambulância caracteriza conduta vedada; (ii)
definir se a sanção pecuniária deve ser aplicada de forma individual ou solidária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta vedada nas eleições configura-se de forma objetiva e independe de
intenção de favorecimento. A realização de filmagens no interior de uma unidade de
saúde e em ambulância para fins de campanha eleitoral caracteriza a violação prevista
no art. 73, I e III, da Lei nº 9.504/97.
4. O acesso a bens públicos, como a sala de fisioterapia em unidade de saúde e
ambulância, sem justa causa de atendimento, representa privilégio indevido em favor dos
candidatos e é incompatível com a igualdade de oportunidades entre os postulantes.

Num. 44319317 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
5. A aplicação de multa é obrigatoriamente individual para cada responsável, conforme o
§ 8º do art. 73 da Lei das Eleições, não cabendo aplicação solidária da sanção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A captação de imagens em bens públicos, sem permissão de acesso geral,
configura conduta vedada e desequilibra a igualdade de condições no pleito
eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, I, III, §§ 4º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº 060055738/SP, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, publ. 06/04/2022; TSE, AgR-REspEl nº 060026062/PR, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, publ. 14/03/2023; TSE, REspE nº 29727/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, publ. 14/12/2017.
RECURSO ELEITORAL nº060022865, Acórdão, Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade,
Publicação: DJE - DJE, 21/11/2024.

[...] Conduta vedada. Art. 73, incisos I, III e IV, b, da Lei nº 9.504/1997. Gravação de
propaganda eleitoral em obra pública. Uso de imagem de bem público. Não configuração
de conduta vedada. Restrição de acesso não comprovada. [...] 1. A conduta vedada
prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº 9.504/1997, somente se configura quando
demonstrado o desvio de bem público do interesse coletivo para servir aos interesses da
campanha eleitoral. 2. A mera utilização de imagem de bem público em propaganda
eleitoral não configura conduta vedada, exceto na hipótese excepcional de imagem
de acesso restrito ou de bem inacessível. 3. Não se presume a inacessibilidade do
bem ou o acesso restrito à sua imagem pelo fato de se tratar de obra pública em
andamento. As limitações justificadas por razões de segurança ou higidez da obra
não significam, por si sós, restrição geral de acesso. 4. Cabe ao autor comprovar a
restrição ou inacessibilidade do bem público pelo cidadão comum para que o uso de sua
imagem possa vir a se amoldar à conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/1997. 5. As provas indicam que trechos da obra não estavam cobertos nem
isolados, permitindo acesso e visibilidade sem fiscalização ou restrição. Além disso, as
gravações revelam a presença de outras pessoas e o trânsito de veículos na área, não
se verificando a restrição de acesso alegada pela recorrente. [...]. (TSE. RO 060219665.
Acórdão de 10/3/2020)
De outra sorte, a jurisprudência estabelece que desborda os limites do que se pode
considerar mera gravação a interferência na rotina e no funcionamento ordinário do
serviço público, sobretudo se comprovada a necessidade de especial autorização para
uso do local e o manuseio de bens pertencentes à administração. Confira-se:
USO DE SERVIÇO PÚBLICO EM FAVOR DE CAMPANHA DO GOVERNADOR,
CANDIDATO À REELEIÇÃO. RESOLUÇÃO TSE 23.404, ART. 86. VIOLAÇÃO. 1. Certo
que a simples captação de imagens das repartições públicas não faz incidir a vedação
constante do art. 86 da Resolução 23.404, do TSE, verifica-se a infração ao mencionado

Num. 44319317 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
dispositivo quando se tenha na campanha o uso não apenas da imagem, mas do próprio
serviço público estatal, notadamente se favorecido é o Governador, candidato à
reeleição, diante do desequilíbrio que esse procedimento causa em detrimento dos
demais candidatos. 2. Recurso a que se nega provimento. (TRE/PR, RP 299023, Rel.
Juiz LEONARDO CASTANHO MENDES, Acórdão nº 48549 de 05/09/2014).

RECURSO ELEITORAL - CESSÃO DE SERVIDOR E DE BENS PERTENCENTES À
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL - HANGAR - AERONAVES - GRAVAÇÃO DE
PROPAGANDA ELEITORAL - CONDUTA VEDADA CONFIGURADA - RECURSOS
DESPROVIDOS. Caracteriza conduta vedada tipificada no artigo 73, incisos I e III, da Lei
nº 9.504/97, quando comprovada a utilização de bens móveis e imóveis de propriedade
da administração estadual para gravação de propaganda eleitoral em benefício de
candidato, partido político ou coligação. (TRE/PR. REPRESENTACAO nº 302495,
Acórdão nº 49564 de 06/04/2015, Relator(a) LUIZ FERNANDO TOMASI KEPPEN,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 10/04/2015)
É incontroverso nos autos que o recorrido, Sebastião Brindarolli Junior, gravou vídeos
durante o evento cívico de Sete de Setembro, durante visita a obras públicas em
andamento, assim como na parte externa de escola e de outros estabelecimentos
públicos, como posto de saúde, com posterior divulgação desses vídeos em suas redes
sociais privadas, com intuito eleitoreiro.
Neste contexto, para verificar se a filmagem em bem público configurou a prática da
conduta vedada pelo artigo 73, inciso I, da Lei nº 9.504/97, é necessário analisar o
conteúdo e a forma em que se deu a gravação.
A análise detalhada dos vídeos evidencia que não foi comprovado:
i) filmagem em local de acesso restrito, eis que todos os vídeos foram
produzidos na rua, ou em frente a prédios públicos, à exceção daquele
relativo ao ginásio de esportes, cujo acesso é livre para a população
em geral;
ii) a interrupção de serviços públicos;
iii) a cessão indevida de servidores públicos ou recursos públicos para
a realização das filmagens.
Ressalte-se que o vídeo relacionado ao evento cívico de Sete de Setembro foi gravado
em um espaço público de livre circulação, especificamente em frente à sede da prefeitura,
e as imagens captadas retratam os presentes no local sem qualquer interação direta com
eles. É evidente, a partir das imagens, que além dos recorridos e de servidores públicos,
havia outras pessoas no ambiente, caracterizando a pluralidade de participantes típica de
eventos cívicos abertos à comunidade.
Ademais, considerando a natureza cívica do evento, é comum e esperado que símbolos
oficiais, como bandeiras, brasões e outros emblemas representativos, estejam visíveis, o

Num. 44319317 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
que não pode ser considerado, por si só, uma irregularidade ou indício de uso indevido de
bens públicos para fins eleitorais. Esses elementos simbólicos fazem parte do contexto do
evento e estariam igualmente presentes em vídeos ou materiais produzidos por quaisquer
candidatos que participassem do mesmo ato, reforçando o caráter institucional e
impessoal da ocasião.
Inexiste, portanto, qualquer evidência de que os bens tenham sido efetivamente
empregados para promover candidatos, partidos ou coligações. O que se observa é que
foram registradas filmagens, posteriormente divulgadas, de estabelecimentos públicos e
obras como pano de fundo da ação política, de sorte que a ausência de uso concreto dos
bens para fins eleitorais afasta a caracterização da conduta vedada.
Cumpre mencionar, ainda, que o candidato da coligação recorrida também produziu
vídeos em frente à prefeitura e no interior ginásio, como se percebe dos vídeos juntados
pela defesa (ID 44138455).
Não há, portanto, qualquer evidência concreta de que bens públicos tenham sido
efetivamente utilizados para promover candidatos, partidos ou coligações. A mera
presença de bens ou espaços públicos como pano de fundo em vídeos ou ações políticas
não é suficiente para caracterizar infração, especialmente na ausência de elementos que
demonstrem um desvio de finalidade, proveito eleitoral indevido e violação à isonomia.
Logo, não se configura a prática da conduta vedada prevista no art. 73, inciso I, da
Lei nº 9.504/1997.
Por sua vez, a vedação prevista no artigo 73, inciso II, diz respeito ao uso de materiais
ou serviços custeados pelos Governos ou Casas Legislativas em benefício de candidato,
partido ou coligação. A conduta é própria do integrante do Governo ou da Casa
Legislativa, haja vista que exige o excesso de prerrogativas que são exclusivas do
membro do órgão ou da entidade.
Sobre o dispositivo citado leciona Rodrigo López Zílio:
Em regra, é licita a permissão de uso dos materiais e serviços, custeados pelos governos
ou casas legislativas, desde que não excedam as prerrogativas consignadas nos
regimentos e normas dos órgãos que integram. Somente o excesso dessas prerrogativas
caracteriza a conduta vedada do art. 73, II, da LE. No entanto, não é possível desvincular
o exercício do mandato eletivo da finalidade publica que é inerente a toda atividade
administrativa. Assim, mesmo observados os limites estabelecidos nos regimentos e
normas dos órgãos que os integram, não é permitido o uso de materiais e serviços
para fins exclusivamente privados, ainda que derivados de propaganda eleitoral, pois
evidente o desvio de finalidade na aplicação das verbas.
O Tribunal Superior Eleitoral[4] orienta que “a vedação ao uso de materiais ou serviços
custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram mira o patrocínio
indevido, com recursos públicos, de materiais que possam redundar na promoção do
gestor ou do parlamentar”.

Num. 44319317 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
No presente caso, apesar da gravidade atribuída à conduta imputada ao recorrido, a
análise das provas coligidas não permite concluir pela prática da infração prevista no art.
73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997.
Inexiste qualquer evidência de que as gravações realizadas no contexto do evento cívico
de Sete de Setembro tenham sido custeadas pela Administração Pública, tampouco que
os demais vídeos tenham sido produzidos com recursos públicos colocados à disposição
do Chefe do Executivo para o exercício de suas atribuições funcionais.
A ausência de elementos que vinculem diretamente a produção dos vídeos ao uso
de recursos públicos inviabiliza o enquadramento da conduta na vedação do artigo
73, inciso II, da Lei nº 9.504/1997.
Quanto à proibição prevista no artigo 73, inciso III, da mencionada Lei, o objetivo da
norma é coibir o uso abusivo do poder hierárquico como forma de coerção política[5].
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, esse ilícito ocorre quando há desvio de
servidores ou empregados públicos do Poder Executivo durante o período de
expediente para atuar em prol de candidatura, ou seja, quando ocorre o destacamento
da força de trabalho da Administração Pública para a realização de atividades
sistemáticas de proselitismo eleitoral.[6]
Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, inciso III, da Lei n. 9.504/97,
como dito, faz-se mister a prova de utilização de funcionário público, em atos de
campanha eleitoral de candidato, e, ainda, cumulativamente, que essa atuação ilícita
tenha ocorrido durante o horário normal de expediente, o que não é o caso dos autos.
A recorrente alega que houve a participação da responsável pela Defesa Civil, do
representante da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, no ato de Sete de Setembro; de
“alguém que parece ser engenheiro da prefeitura” e outros servidores, nos vídeos das
obras em andamento; e de servidora da Defesa Civil no ato da caminhada em 12 de
setembro, caracterizam a prática de conduta vedada pela cessão de servidor público.
Quanto ao evento de Sete de Setembro, como já exposto, trata-se de evento com
natureza institucional, sendo natural a participação dos servidores públicos, em sentido
amplo, ali presentes. Não há demonstração de qualquer desvio de finalidade do evento
em prol da candidatura dos recorridos. Apenas foram realizadas filmagens posteriormente
divulgadas com a logo de campanha.
Importante mencionar, ainda, que é notório que o dia Sete de Setembro é feriado, de sorte
que não há expediente, o que também afasta a incidência da norma neste aspecto,
porquanto os servidores ali presentes não estavam em horário de expediente.
Quanto aos vídeos das obras em andamento, observa-se que não restou demonstrada a
efetiva interação com os alegados servidores da Prefeitura que estão trabalhando no
local, tampouco interrupção do serviço.

Num. 44319317 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
Há apenas o uso das imagens da execução da obra, em que os servidores municipais
aparecem trabalhando ao fundo, não havendo demonstração de que eles protagonizaram
atos de campanha enquanto trabalhavam na execução do serviço, em horário de
expediente, em favor do candidato.
Por fim, quanto à presença da servidora da Defesa Civil na caminhada realizada em 12 de
setembro, não há qualquer demonstração de que o ato foi realizado durante o seu horário
de expediente. Sequer é possível verificar se a vestimenta usada por ela de fato se trata
de uniforme oficial. Observe-se:

Dessa forma, afasta-se a hipótese de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso
III, da Lei nº 9.504/1997.
Sobre a divulgação de publicidade institucional em período vedado, o artigo 73, inciso VI,

Num. 44319317 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
alínea "b", da Lei nº 9.504/1997, estabelece:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral;
A respeito do tema, Rodrigo López Zilio [1] ensina:
A divulgação das atividades de governo é um desdobramento do princípio da publicidade
inserto no caput do art. 37 da CF. Além de direito do cidadão (de ser informado sobre as
atividades de governo), a propaganda institucional é uma forma de expressão do
princípio da publicidade dos atos da Administração Pública. Contudo, a fim de evitar o
desvio de finalidade da liberdade de informação, o legislador constitucional estabeleceu
limites na divulgação de publicidade institucional impedindo que o personalismo do
agente público se sobreponha ao caráter informativo, educativo ou de orientação social
que deve constar na publicidade a ser divulgada. Em suma, veda-se a violação ao
princípio da impessoalidade, ou, na dicção do texto constitucional, na propaganda
institucional não pode constar "nome, símbolos ou imagens que caracterizem a
promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos". O constituinte erigiu o
direito à informação das atividades de governo à categoria de interesse público dos
administrados, os quais têm o dever de exigir transparência do administrador público, o
que importa conceber uma propaganda institucional adstrita aos limites legais.
Na hipótese, todos os vídeos analisados foram postados exclusivamente no perfil
pessoal do recorrido, sem qualquer comprovação de utilização da máquina pública.
Nesse sentido, é assente na jurisprudência do TSE que a utilização de redes sociais
privadas, ainda que em período vedado, para divulgar realizações do governo municipal,
com a finalidade de promoção pessoal, não caracteriza conduta vedada.
É o que se verifica dos seguintes trechos do voto proferido pelo Ministro Luís Roberto
Barroso, relator do AgR-REspe nº 1519-92/MG, que foi acompanhado, por unanimidade,
pelos demais Ministros da Corte:
[...] a utilização de rede social com a finalidade de promoção pessoal durante a
campanha é ferramenta acessível a todos os candidatos de forma gratuita, de modo que
não pode ser, por si, confundida com a conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997. Mais do que legítima, no caso, a divulgação de realizações do governo
municipal em perfil pessoal do administrador público, com a finalidade de
promoção pessoal, é garantida pela liberdade de expressão (arts. 50, IV e IX, e 220
da Constituição Federal). Tal divulgação, de um lado, permite ao candidato apresentar-se

Num. 44319317 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
aos eleitores e, de outro, garante que os eleitores tenham acesso a mais informações a
respeito do candidato, de seus feitos e de sua trajetória, o que é essencial para a decisão
de voto.
[...] Além disso, a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido não traz elementos
capazes de demonstrar que as publicações em questão possuam características típicas
das instituições públicas, tais como símbolos, logomarca ou slogans relacionados à
entidade governamental. Do mesmo modo, o contexto fático não apresenta indícios
de que houve emprego de recursos públicos ou da máquina pública na produção e
divulgação das postagens de responsabilidade do agravado.
(AgR-REspe nº 1519-92/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 23.4.2019, DJe
de 28.6.2019 – grifos acrescidos)
Como as postagens foram veiculadas, sem uso de recursos públicos e sem uso da
máquina pública, em meio acessível a todos os candidatos e apoiadores, em perfil não
oficial da administração pública, e sim particular, não há que se falar em irregularidade,
nem em configuração de conduta vedada.
Ressalte-se que a vedação à publicidade institucional durante os três meses que
antecedem as eleições tem como fundamento impedir o emprego da máquina pública em
favor ou em desfavor de candidaturas, com o objetivo de assegurar a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
Assim, para a caracterização de publicidade institucional em período vedado, é
necessária a utilização de recursos públicos, o que não ocorreu no presente caso. As
postagens veiculadas em rede social particular caracterizam, simplesmente, promoção
pessoal, sendo, como já mencionado, uma ferramenta acessível a todos os pretensos
candidatos, que não afeta a paridade das armas.
É neste sentido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA. PREFEITO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. CONTEÚDO
DIVULGADO EM PÁGINA OFICIAL DO MUNICÍPIO EM MOMENTO ANTERIOR AO
PERÍODO VEDADO. PROPAGANDA REPLICADA EM PERFIS PRIVADOS DO
CANDIDATO
A
REELEIÇÃO.
FACEBOOK
E
INSTAGRAM.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO. PREVALÊNCIA. PRECEDENTE DO TSE. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. Não configura prática de conduta vedada disposta no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97
a reprodução, pelo candidato, em suas redes sociais, de peça publicitária extraída dos
veículos oficiais da administração pública, ainda que no período vedado. Prevalência do
direito à liberdade de expressão.
2. Nos termos da jurisprudência do TSE, "a veiculação de postagens sobre atos,
programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos federais, estaduais ou
municipais em perfil privado de rede social não se confunde com publicidade institucional
autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos
três meses que antecedem as eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997)" (REspe nº
376-15/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 17.4.2020)3.

Num. 44319317 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
Agravo interno ao qual se nega provimento.
Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060042596, Acórdão, Min. Carlos
Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/05/2023.
Dessa forma, concluo que também não restou configurada a publicidade institucional
prevista no artigo 73, inciso VI, alínea "b", da Lei das Eleições.
b.3) Do abuso de poder político
A vedação ao abuso de poder político está prevista no artigo 22 da Lei Complementar nº
64/90, o qual disciplina que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
De acordo com Carlos Mário da Silva Velloso[3], o abuso de poder político ocorre nas
situações em que o detentor do poder, valendo-se de sua posição privilegiada de
possuidor de múnus público, tenta influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de
voto.
José Jairo Gomes[4] assevera que é intuitivo que a máquina administrativa não pode ser
colocada a serviço de candidaturas no processo eleitoral, já que isso desvirtuaria
completamente a ação estatal, além de desequilibrar o pleito – ferindo de morte a
isonomia que deve permear as campanhas e imperar entre os candidatos – e fustigar o
princípio republicano, que repudia tratamento privilegiado a pessoas ou classes sociais.
Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral[5],
o abuso de poder político configura-se
quando
a
legitimidade
das
eleições
é
comprometida por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição
funcional, beneficiam candidaturas mediante desvio de finalidade. Requer–se, ainda, nos
termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, para a caracterização do
abuso de poder político, há necessidade de um conjunto probatório robusto e seguro da
alta reprovabilidade da conduta e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral,
passível de ferir o equilíbrio da disputa.
Observem-se os precedentes:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE–PRESIDENTE DA REPÚBLICA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA
EM
CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA

Num. 44319317 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe–se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais
fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza–se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa. [...] 40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares,
julga–se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE–PREFEITO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/1990. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. GRAVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC
nº 64/1990), a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova
inequívoca de fatos concretos que tenham dimensão bastante a desigualar a
disputa eleitoral.
[...]
6. Agravo Regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029448, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 193,
Data 20/10/2021, grifei)
O Tribunal Superior Eleitoral posicionou-se, ainda, no sentido de que a configuração do
abuso de poder requer a gravidade da conduta. Ponderam–se para esse fim aspectos
qualitativos e quantitativos, que, em linhas gerais, residem no grau de reprovabilidade da
prática e na magnitude de sua influência na disputa.
No caso em análise, a recorrente alega que as condutas do recorrido caracterizam abuso
de poder político. Afirma que o recorrido se utiliza da máquina administrativa para sua
promoção pessoal e confunde a sua imagem pessoal aos atos de institucionais da

Num. 44319317 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
Prefeitura.
Entretanto, analisando as provas carreadas aos autos, não restou comprovado de forma
robusta e inconteste o abuso de poder político pelos investigados, capaz de interferir na
legitimidade do pleito e na isonomia entre os candidatos, como exige a jurisprudência.
Não há nos autos qualquer evidência concreta de que Sebastião Brindarolli Junior e Vitor
Angelo Bertolin tenham utilizado suas posições privilegiadas para interferir no processo
eleitoral em benefício de suas candidaturas, tampouco que tenham se valido da máquina
pública para influenciar eleitores.
A jurisprudência consolidada exige, para a caracterização do abuso de poder político, a
demonstração inequívoca de que recursos ou estruturas públicas foram direcionados para
desequilibrar a isonomia entre os candidatos e comprometer a legitimidade do pleito. Tal
circunstância não ficou configurada nos autos.
Dos vídeos ora analisados, denota-se que as condutas perpetradas pelos recorridos se
limitaram a exaltar realizações da gestão municipal, sem qualquer evidência de que tenha
utilizado recursos públicos ou instrumentos de poder para produção dos vídeos.
Especificamente quanto ao evento de Sete de Setembro, a recorrente afirma que o
recorrido teria se utilizado da sua condição de prefeito para “convocar a participação de
diversos núcleos ali presentes”.
Porém, como é sabido, os eventos de Sete de Setembro, como celebração cívica de
caráter nacional, são tradicionalmente realizados em âmbito municipal, estadual e federal,
independentemente de quem ocupe a Chefia do Executivo. A sua organização é atribuída
à Administração Pública, e não à pessoa do gestor, estando vinculada a um calendário
oficial de comemorações e protocolos cívicos que visam à exaltação dos valores
patrióticos e históricos do país.
Assim, a realização do evento independe diretamente da figura do prefeito, estando sua
execução atrelada a obrigações administrativas inerentes à instituição do município, de
modo que qualquer Chefe do Executivo que estivesse no cargo teria o dever de cumprir
tais atribuições.
Outrossim, a alegação do recorrido desconsidera a prática comum deste evento, nos
quais a presença de autoridades locais, servidores públicos, estudantes e demais grupos
da sociedade civil é habitual e fomentada pela própria tradição cívica.
Não há qualquer indício de que a realização do desfile e a participação dos presentes
tenham ocorrido exclusivamente em função da atuação pessoal do prefeito e com
finalidade eleitoral.
Trata-se de um ato público consolidado, cuja organização e execução são inerentes à
rotina administrativa, não sendo apropriado vincular tal atividade a um suposto abuso de
poder político.

Num. 44319317 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
A alegação de abuso de poder político, nesse contexto, não encontra amparo nos fatos
apresentados, pois a realização do evento e a participação de seus integrantes decorrem
da natureza institucional da celebração.
Sobreleva notar que não se pode confundir a realização do evento, que, de acordo com
as provas constantes nos autos, não desbordou dos limites da normalidade, com a
captação de imagens para posterior utilização em propaganda eleitoral.
Como dito, não restou demonstrada qualquer irregularidade na promoção do evento. Do
mesmo modo, a captação de imagens também não violou a legislação eleitoral, porquanto
o evento foi realizado em local aberto, acessível ao público, notadamente em frente à
prefeitura, de sorte que qualquer candidato poderia ter produzido vídeos durante a
comemoração.
Portanto, não há fundamento jurídico suficiente para vincular a organização do evento a
qualquer tipo de abuso de poder político ou infração eleitoral, afastando-se a aplicação
das sanções previstas no dispositivo legal mencionado.
Consoante a remansosa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se admite
reconhecer o abuso de poder com supedâneo em meras presunções acerca do
encadeamento dos fatos:
6. No caso, não houve a necessária demonstração do uso indevido dos meios de
comunicação a fim de obtenção de resultado ilícito, qual seja, desequilibrar o pleito
eleitoral, como exige essa CORTE, pois “exigem-se provas robustas para comprovação
do ato abusivo, rechaçando-se a condenação pelo ilícito insculpido no art. 22 da LC nº
64/90 com base em meras presunções, sob pena de se malferir a higidez do processo
democrático mediante a violação das escolhas legítimas do eleitor” (AgR-AI nº 80069/SE,
Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 6/2/2019; AgRREspe nº
13248/CE, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 3/12/2018; AgR–Respe nº 57626/SE, Rel.
Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJe de 2/882018)” AI 85368 (Rel. Min.
EDSON FACHIN, DJe de 21/10/2019). [...] (RO-El 1251-75/AP, redator para acórdão Min.
Alexandre de Moraes, DJE de 9/11/2021).
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação, é vedado, portanto,
presunções acerca do encadeamento de acontecimentos para configuração do abuso de
poder, sendo necessárias provas claras e robustas do ilícito.
A análise dos fatos deve ocorrer de forma criteriosa, eis que a atuação da Justiça Eleitoral
de desconstituir um mandato tem caráter essencialmente contramajoritário, que apenas
deve se dar quando for a única medida capaz de restabelecer a legitimidade do processo
eleitoral[7].
Há que se concluir, assim, diante da fragilidade da prova trazida aos autos, que deve ser
aplicado o princípio do in dubio pro sufragio, segundo o qual a expressão do voto merece
ser prioritariamente tutelada, em homenagem à soberania popular, fundamento da
República Federativa do Brasil, previsto no artigo 1º, inciso I e parágrafo único, da
Constituição Federal.

Num. 44319317 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1] ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2023, p. 767.
[2] Ac. de 29.3.2012 na Rp nº 326725, rel. Min. Marcelo Ribeiro.
[3] Rp nº 119878, Acórdão, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 26/08/2020
[4] BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ação De Investigação Judicial Eleitoral 060166527/DF, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, Acórdão de 19/10/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 21, data
22/02/2024
[5] ALVIM, Frederico Franco. Curso de Direito Eleitoral. 2. ed. Curitiba: Juruá, p. 489.
[6] Recurso Ordinário nº 060219665, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário da
justiça eletrônico, Tomo 71, Data 14/04/2020.
[7] MENDES, Anna Paula Oliveira. O abuso do poder no Direito Eleitoral. Fórum, 2022. p. 27

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600326-59.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE:
MORRETES
PODE
MUITO
MAIS
[SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PRTB/PL] - MORRETES
- PR - Advogado do(a) RECORRENTE: CAIO ALEXANDRO LOPES KAIEL - PR46863-A -
RECORRIDOS: SEBASTIAO BRINDAROLLI JUNIOR, VITOR ANGELO BERTOLIN - Advogados dos
RECORRIDOS: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ GUSTAVO DE
ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, BERNARDO GURECK
BORBA - PR120173

Num. 44319317 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/12/2024 13:21:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121913211912200000043265684
Número do documento: 24121913211912200000043265684
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 19/12/2024 14:47:27
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024